Tribunal: TJSP
Processo: 2040454-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Nulidade da decisão por ausência de fundamentação – Decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo – Necessidade de fundamentação de todas as decisões judiciais, ainda que de modo conciso – Inteligência dos artigos 11 do CPC e 93, inciso IX da CF – Preliminar acolhida – Decisão

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Nulidade da decisão por ausência de fundamentação – Decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo – Necessidade de fundamentação de todas as decisões judiciais, ainda que de modo conciso – Inteligência dos artigos 11 do CPC e 93, inciso IX da CF – Preliminar acolhida – Decisão anulada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2040454-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Adélia, em que são agravantes VIRGOLINO DE
OLIVEIRA S/A AÇUCAR E ALCOOL, CARMEN RUETE DE OLIVEIRA e
AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO S/A, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040454-90.2020.8.26.0000 -Voto no 30690
2
Agravo de Instrumento no 2040454-90.2020.8.26.0000
Agravantes: Virgolino de Oliveira S/A Açúcar e Álcool, Carmen Ruete de
Oliveira e Agropecuária Nossa Senhora do Carmo S/A
Agravado: Banco do Brasil S/A
Juiz: Felipe Ferreira Pimenta
Comarca: Santa Adélia Vara Única
Voto 30690
EMBARGOS À EXECUÇÃO EFEITO SUSPENSIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nulidade
da
decisão
por
ausência
de
fundamentação Decisão agravada que recebeu os
embargos à execução sem atribuição de efeito
suspensivo Necessidade de fundamentação de todas
as decisões judiciais, ainda que de modo conciso

Inteligência dos artigos 11 do CPC e 93, inciso IX da
CF Preliminar acolhida Decisão anulada.
Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão copiada de fl. 52 que, nos embargos1 opostos
por Virgolino de Oliveira S/A Açúcar e Álcool, Carmen Ruete de
Oliveira e Agropecuária Nossa Senhora do Carmo S/A à execução de
título extrajudicial2, ajuizada por Banco do Brasil S/A, deixou de atribuir
efeito suspensivo aos embargos.
Os agravantes alegam, preliminarmente, a
nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. Apontam
que foram ofertados em garantia do contrato bens que, por si só, são
aptos a garantir o feito executivo. Ressaltam que a probabilidade de
provimento do recurso é notória, principalmente ao se considerar as
1 Valor da causa: R$ 10.000,00 em setembro de 2019.
2 Valor da causa: R$ 176.404,97 em abril de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040454-90.2020.8.26.0000 -Voto no 30690
3
inúmeras irregularidades identificadas e o evidente excesso de execução,
sendo inconcebível o prosseguimento do feito executivo com base em
valores totalmente controversos.
Recebido e processado o recurso.
Na
contraminuta,
manifestou-se
o
agravado pelo não provimento do recurso, mantendo-se na íntegra a
decisão agravada.
É o relatório.
Ingressou o banco agravado com ação de
execução
de
título
extrajudicial
(Processo
no
1000505-69.2019.8.26.0531) em face dos agravantes, em que se afirma
ser credor da importância de R$ 176.404,97 (cento e setenta e seis mil,
quatrocentos e quatro reais e noventa e sete centavos) em razão do
inadimplemento do CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO no
16/47468-6, ex-40/00687-5.
Os executados, ora agravantes, opuseram
os
presentes
embargos
à
execução
(Processo
no
1001511-14.2019.8.26.0531).
Sobreveio
a
decisão
agravada
nos
seguintes termos:
“Vistos.
Fl. 256: Por tempestivo, recebo os embargos para
discussão, sem atribuição de efeito suspensivo (art. 919 do
CPC).
Intime-se o banco-embargado, na pessoa de seu
Patrono, via DJE, para, querendo, apresentar impugnação no
prazo de 15 dias (art. 920 do CPC).
Certifique-se nos autos da execução (processo digital
no 1000505-69.2019) a interposição dos presentes embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040454-90.2020.8.26.0000 -Voto no 30690
4
sem atribuição de efeito suspensivo.
Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo,
desnecessário o apensamento.
Intime-se.”
O recurso merece guarida.
Conforme o artigo 919, § 1o, do Código de
Processo Civil, em regra, os embargos à execução serão recebidos no
efeito suspensivo quando houver pedido do embargante, desde que
verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória de
urgência e que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficiente.
Contudo, a r. decisão agravada não
fundamentou os motivos pelos quais não aplicou a regra excepcional
prevista no referido dispositivo legal.
Registra-se que o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal dispõe que: “todos os julgamentos dos órgãos do
Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade”. E o artigo 11 do Código de Processo Civil também
determina que todas as decisões sejam fundamentadas.
Neste passo, de rigor a anulação da r.
decisão agravada.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
MARINO NETO
Relator